Tribunal: TJDFT
Processo: 0719009-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0719009-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALDINEIDE ROLDAO CABRAL DE SOUZA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ALDINEIDE ROLDAO CABRAL DE SOUZA (ID 25251506). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 2. O(a) credor(a)/cessionário(a) CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 25251506). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Ademais, consoante estabelece do Decreto n° 42.470, de 01 de setembro de 2021 é desnecessária a expedição de certidão de titularidade de crédito para fins do REFIS-DF 2020. Transcrevo-o: DECRETO No 42.470, DE 1o DE SETEMBRO DE 2021 Altera o Decreto no 41.463, de 12 novembro de 2020, que regulamenta o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar no 976, de 9 de novembro de 2020; e ainda, considerando as dificuldades que os contribuintes devedores vêm enfrentando para obter a certidão de titularidade e do valor de expedição do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento, DECRETA: Art. 1o O Decreto no 41.463, de 12 novembro de 2020, passa a vigorar com as seguintes alterações: “Art. 7o-A. Fica assegurada a adesão a que se refere o caput do art. 4o ao devedor que a houver solicitado até 30 de março de 2021, na forma do § 3o do artigo 7o, e que não teve sua adesão efetivada exclusivamente em razão da não apresentação da certidão de titularidade e do valor de expedição do crédito do precatório, emitida pelo órgão jurisdicional responsável pelo pagamento, desde que tenha atendido as demais disposições deste Decreto. Parágrafo único. Na hipótese do caput, o devedor deverá apresentar o pedido de emissão do documento de arrecadação relativo ao sinal, previsto no § 11 do artigo 7o, até 30 de setembro de 2021, via atendimento virtual do Portal de Serviços da Receita do Distrito Federal (https://www.receita.fazenda.df.gov.br/), ao qual deverá ser anexado: I - cópia do ofício requisitório ou de outro instrumento hábil à comprovação da titularidade do crédito precatório ofertado para compensação; e II - cópia, ou o número, do protocolo do atendimento virtual pelo qual foi feito o pedido de adesão a que se refere o caput.” (NR) Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o Fica revogado o inciso I do § 6o do artigo 7o do Decreto no 41.463, de 12 novembro de 2020. (grifo nosso) Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac